Tribunal: TJSP
Processo: 1014321-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do autor.

DANO MORAL. Valor. Majoração. Possibilidade. Negativação indevida. Dano moral configurado e que restou incontroverso. Quantia majorada de R$5.000,00 para R$10.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.